Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRITA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA N. 504/STJ. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. O art. 206, § 5°, I, do Código Civil, prevê que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos, e o termo inicial da contagem do lapso temporal é o dia seguinte ao vencimento do título (Súmula 504/STJ).
3. Se a demora não se der por culpa do Poder Judiciário, se o juízo realizou todas as diligências à sua disposição e a citação for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, viável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação. Prejudicial afastada.
4. Deu-se provimento ao recurso.